Tribunal: TJES
Processo: 0030231-85.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030231-85.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO ORQUIDEA e outros

APELADO: LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DO ART. 618 DO CÓDIGO CIVIL E À APLICABILIDADE DE NORMAS TÉCNICAS POSTERIORES. DISCUSSÃO SOBRE CULPA DO CONDOMÍNIO POR FALTA DE MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que conheceu dos recursos de apelação interpostos e lhes negou provimento, mantendo sentença que condenou a construtora à realização de reparos em itens específicos da edificação, com reconhecimento de sucumbência recíproca. As embargantes apontam omissões e supostos erros materiais na decisão colegiada, com pedidos de prequestionamento e efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar fundamentos legais e técnicos relacionados à responsabilidade da construtora, à irretroatividade de norma da ABNT e à reparação de vícios supostamente corrigidos; (ii) estabelecer se houve erro material ou omissão quanto à análise da manutenção preventiva a cargo do condomínio e da existência de juntas de dilatação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar vícios objetivos na decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo meio próprio para rediscutir fundamentos já enfrentados ou reformar o julgado.

A tese de responsabilidade da construtora, com base no art. 618 do Código Civil, foi expressamente analisada no acórdão, que reconheceu a aplicação do dispositivo conforme os limites delineados pela prova pericial.

A NBR 15.575/2013 foi corretamente afastada como parâmetro retroativo, sendo ressaltado que a responsabilização foi fundamentada em normas vigentes à época da entrega do imóvel e em elementos técnicos concretos.

Não se configura omissão quanto aos vícios corrigidos durante a lide, pois o acórdão observou o resultado da perícia e os limites objetivos da lide, reconhecendo o decaimento parcial das partes e a consequente sucumbência recíproca.

O alegado erro material relativo à existência de juntas de dilatação não é evidente, tratando-se de valoração probatória, insuscetível de revisão em embargos declaratórios.

A responsabilidade do condomínio pela falta de manutenção foi objeto de análise expressa, com citação da NBR 5674/2012 e exclusão de diversos pedidos com base nessa constatação.

A pretensão das partes embargantes consiste, em verdade, na rediscussão do mérito da decisão, o que extrapola os limites dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, devendo se limitar à correção de vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Não há omissão quando a matéria impugnada foi apreciada e fundamentada no acórdão embargado, ainda que de forma contrária ao interesse da parte.

A aplicação do art. 618 do Código Civil deve observar os limites da prova técnica produzida nos autos, especialmente quanto à distinção entre vício construtivo e ausência de manutenção.

Normas técnicas supervenientes, como a NBR 15.575/2013, não incidem retroativamente como critério de responsabilização por vícios de construção.

Alegações de erro material fundadas em interpretação da prova não se enquadram nas hipóteses de embargos de declaração.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER dos recursos de embargos de declaracao para NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recursos de embargos de declaração interpostos por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ORQUÍDEA
e por
LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
contra o v. acórdão (evento nº 16137349) que, à unanimidade, conheceu dos recursos de apelação interpostos pelas partes e negou-lhes provimento, mantendo incólume a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a construtora à execução de reparos em itens específicos da edificação, reconhecendo a sucumbência recíproca.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 16765949, o primeiro embargante,
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ORQUÍDEA
, aduz, em suma, que:
(i)
o julgado padece de omissão ao não enfrentar o argumento de que a responsabilidade da construtora pela solidez e segurança, no prazo de 5 (cinco) anos, independe de normas técnicas de manutenção, conforme o art. 618 do Código Civil;
(ii)
há omissão quanto à irretroatividade da NBR 15.575/2013, sustentando que o edifício foi entregue em 2008 e não poderia ser submetido a prazos de garantia nela previstos;
(iii)
o acórdão não se manifestou sobre a condenação da ré pelos vícios que, embora corrigidos no curso da lide, tiveram a responsabilidade da construtora atestada pela perícia; e
(iv)
pugna pelo prequestionamento dos artigos 1.022 e 489 do CPC, 618 do Código Civil e o art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

Por sua vez, a segunda embargante,
LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
, sustenta em suas razões que:
(i)
o acórdão fundou-se em premissa fática equivocada quanto ao item 2.1 (juntas de dilatação), pois o perito teria retificado o laudo para confirmar a existência das referidas juntas;
(ii)
o julgado quedou-se omisso quanto à tese de culpa exclusiva ou concorrente do condomínio em face da ausência total de manutenção preventiva, o que romperia o nexo de causalidade; e
(iii)
requer a atribuição de efeitos infringentes para reformar a decisão e o prequestionamento da matéria.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

Fixada tal premissa, verifico que as insurgências manifestadas pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ORQUÍDEA
não encontram amparo nas hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No que tange à alegada omissão quanto ao art. 618 do Código Civil, é imperioso consignar que o julgado enfrentou a questão de forma clara ao assentar que a responsabilidade da construtora foi delimitada pela prova técnica, a qual distinguiu os vícios de execução daqueles decorrentes de falta de manutenção. O artigo 618, do Código Civil, foi devidamente observado para fundamentar a condenação nos itens em que a falha de segurança restou atestada. A improcedência dos demais pedidos decorreu da ausência de nexo causal, matéria de fato sobejamente apreciada e que não se transmuda em omissão por mera discordância da parte quanto ao desfecho.

Ademais, quanto à NBR 15.575/2013, o acórdão foi expresso ao afastar sua incidência como critério decisivo da condenação, reconhecendo que a responsabilização pautou-se em normas vigentes à época e na análise pericial concreta. Da mesma forma, a ausência de condenação pecuniária ou obrigação de fazer sobre itens que a parte afirma terem sido corrigidos não configura omissão, uma vez que o provimento jurisdicional respeitou os limites do laudo pericial e a efetiva necessidade de reparo constatada ao tempo da instrução, sendo a sucumbência recíproca o consectário lógico do decaimento parcial.

Passando ao exame dos aclaratórios de
LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
, melhor sorte não assiste à construtora. Alega-se erro material quanto ao item 2.1 (revestimentos/fachada), sob o argumento de que o perito teria retificado sua conclusão original para atestar a existência de juntas de dilatação. Ocorre que o acórdão, ao manter a condenação neste ponto, procedeu à valoração do conjunto probatório, entendendo que as patologias de desprendimento decorreram de falha construtiva. O erro material passível de correção pela via dos embargos é aquele objetivo, perceptível de plano, e não a interpretação da prova que a parte considera equivocada. Se este colegiado, ao analisar a prova, concluiu pela responsabilidade da ré, tal decisão reflete o exercício da persuasão racional, e não vício de procedimento.

De igual modo, inexiste omissão quanto ao dever de manutenção pelo condomínio. O julgado foi enfático ao reconhecer que diversos vícios apontados na exordial foram atribuídos exclusivamente à desídia do
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ORQUÍDEA
na conservação do bem, citando-se inclusive a NBR 5674 como parâmetro de dever do usuário. A exclusão de diversos pedidos da inicial fundamentou-se precisamente nesse ponto, o que revela que a matéria foi debatida de modo exauriente. O inconformismo da embargante quanto à manutenção da condenação no item 2.1 revela pretensão de reforma do mérito, via inadequada para os aclaratórios.

Assim, verifica-se que as partes embargantes se insurgem contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tentam rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse diapasão:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de Embargos de Declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. O decisum objurgado explicitamente consignou que mera juntada da cédula de crédito bancário de n. 403.503.322 se mostra insuficiente para suprir a demanda em questão, considerando a necessidade não apenas a exibição dos contratos anteriores, renegociados por força da avença objeto da lide, como também de eventual produção de perícia. 3. A pretensão alusiva à revisitação os pontos que já foram apreciados no acórdão posto em xeque evidencia o mero inconformismo da parte, não sendo os aclaratórios a via adequada para tal discussão. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035170301317, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2023, Data da Publicação no Diário: 03/04/2023)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade. II. Na hipótese, verifica-se que a matéria restou suficientemente enfrentada, havendo concluído esta Egrégia Segunda Câmara Cível no sentido de que uma vez revogada a Assistência Judiciária Gratuita nos autos, operam-se os efeitos de forma ex tunc. III. As razões aclaratórias não apontam contradição interna do julgamento, mas reportam-se à argumentação, sob a ótica dos Recorrentes, de equívoco de julgamento, o que deve ser objeto de irresignação através da via recursal própria. IV. A via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 011219000186, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
, para manter na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.